Tribunal: STF
Processo: RE 1090591
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-04-25
Data de publicação: 2019-04-25

Ementa:
TRIBUTOS E MULTA – DIFERENÇAS APURADAS – IMPORTAÇÃO – DESPACHO ADUANEIRO – MERCADORIAS – VALOR – FISCO – ARBITRAMENTO – DECISÃO CONTRÁRIA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ADEQUAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral controvérsia alusiva ao condicionamento do despacho aduaneiro de bens importados ao pagamento de diferenças apuradas por arbitramento da autoridade fiscal.